Tribunal: TJPA
Processo: 0806212-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806212-95.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN MARCOS DOS SANTOS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157,
§2º, II E VII
, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

2.

Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN MARCOS DOS SANTOS DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 157, §2º II e VII do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a reforma da dosimetria.

Pede, assim, o provimento do apelo para que haja a reanálise da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que ALAN MARCOS DOS SANTOS DIAS e FABIO HELSON BARBOSA DOS SANTOS, subtraíram mediante o uso de grave ameaça, utilizando arma branca do tipo faca, o veículo da vítima FLÁVIO GOMES DE OLIVEIRA, qual seja, um Volkswagen Voyage, de cor branca, placa QVM9C19, chassi 9BWDG45U0MT075985, ano de fabricação / modelo 2020/2021, no dia 02/04/2023, por volta de 01h30min, na Av. Júlio César, bairro de Souza, nesta Capital.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“
a) Réu
Alan Marcos dos Santos Dias

1.1. Pena privativa de liberdade.

Culpabilidade em grau normal ao tipo penal, sendo de valoração neutra.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são
desfavoráveis
ao réu, haja vista que a vítima relata que os agentes utilizaram uma faca para ameaçar a vítima; fato que será usado apenas nesta fase, conforme entendimento pacificado dos tribunais.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas
desfavoráveis
ao réu, haja vista que a vítima exercia sua profissão como UBER e teve seu carro danificado pelo réu, fato que impediu a continuidade de exercer sua atividade, resultando em prejuízo material e moral considerável.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 2(duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 05(cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes. Existe a circunstância atenuante da confissão, sendo que reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 4(quatro) anos e 7(sete) meses de reclusão.

Ausente causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento de pena, tipificada na parte especial (art. 157 §2º, II do CP-concurso de pessoas). Aplico a fração mínima de 1/3 fixando a pena em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

ASSIM, TORNO A
SANÇÃO DEFINITIVA EM 06(SEIS) ANOS, 1(UM) MÊS E 10(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
“[...]

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: circunstâncias e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamentasse a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrita ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/12/2023